Tribunal: STF
Processo: HC 229713
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 167.829/RS.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente está preso preventivamente, desde 21/01/2022, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante meio que impossibilitou defesa da vítima), ambos do Código Penal, e no art. 12, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, buscando o afastamento da custódia, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se recurso ordinário ao STJ. O Ministro Relator negou provimento ao recurso, ao que se seguiu o citado agravo regimental.   



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Aduzem a insuficiência dos argumentos lançados para a manutenção da custódia, a dispor: gravidade abstrata do delito e suposto risco de reiteração delitiva. Aludem ao princípio in dubio pro reo. Apontam a possibilidade da substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas à custódia. Afirmam a plausibilidade da colocação do paciente em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, uma vez observada a distância de mais de 280 quilômetros entre a residência do paciente e o local dos fatos. Asseveram que o paciente é idoso, se encontrando em risco de vida ante a pandemia de Covid-19. 



    5. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, sendo esta substituída por medida cautelar alternativa à custódia, mais especificamente, a prisão domiciliar.



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, constatou-se a superveniência de sentença de pronúncia, em 28/04/2023, oportunidade em que o Juízo da Vara Judicial da Comarca de Lavras do Sul manteve a custódia do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deixando de reconhecer o direito de recorrer em liberdade (processos nº 5000057-69.2022.8.21.0108/RS). 



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente, referiu-se a elementos concretos aptos à demonstração da gravidade da conduta e da periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi do delito. Aduziu a existência de risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui condenação anterior por outro crime contra vida na mesma Comarca. Eis os trechos pertinentes do pronunciamento: 



    “(...) Com efeito, no mesmo sentido do deferimento supra, entendo que restam preenchidos os requisitos que autorizam a prisão preventiva do investigado. 



    Explico. 



    Primeiro, o delito investigado possui pena máxima cominada ao delito superior a 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP. 



    Ademais, conforme já apontado acima, são cristalinos os indícios de autoria e comprovação da materialidade delitiva, haja vista a prova produzida nos autos, em que há indicativos suficientes do crime de homicídio em sua forma tentada.



    Gize-se o depoimento da testemunha presencial CARLOS ALEXANDRE STELL LEÃO (fl. 11 do PDF OUT1) e o atestado médico (fl. 07 do PDF OUT1), que apontam a materialidade do crime, bem como o áudio juntado aos autos no EVENTO 01 (VIDEO8), em que se reconhece a voz de ÁLVARO JOAL proferindo ameaças a quem adentrasse a propriedade recentemente reintegrada: ‘vai levar um tiro aí, eu tenho gente aí pra isso’. 



    A ameaça verificada na gravação, quando contraposta à ficha criminal do suspeito tornam verossímeis as informações contidas na representação policial. Outrossim, inobstante tratar-se a vítima de um prestador de serviços contratado pelo proprietário das terras, no áudio em testilha, sendo irrelevante tratar-se do proprietário ou de funcionário seu. 



    Presente, pois, o fumus comissi delicti. 



    Portanto, a prisão preventiva do investigado se afigura necessária, ao menos nesse momento, para acalentar a ordem pública, em decorrência da gravidade em concreto do delito (tentativa de homicídio) e da conduta afrontosa à Justiça. 



    Aliás, de se mencionar que o investigado responde e já tem condenação por homicídio consumado praticado anos atrás, na Comarca, revelando histórico de violência. 



    Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de ÁLVARO JOAL DE FREITAS ABASCAL, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, forte nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal; (...)” (e-doc. 2, p. 35-37; grifos nossos).



    8. Posteriormente, ao indeferir pedidos de liberdade provisória e de concessão de prisão domiciliar, mantendo a custódia, o Magistrado repisou os argumentos trazidos anteriormente:



    “Compulsando os autos, verifico que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado permanecem íntegros, não havendo qualquer alteração no quadro fático a ensejar a concessão de sua liberdade.



    Além da afirmação de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, a constrição cautelar de Álvaro encontra-se lastreada na conduta pessoal do acusado. 



    Consoante exsurge das ocorrências registradas e juntadas aos autos (evento 23, OUT2), verifica-se que o acusado descumpre reiteradamente as decisões judiciais proferidas em seu desfavor, demonstrando total desrespeito ao Estado. 



    Salienta-se que, além das ocorrências policiais juntadas aos autos, o investigado também fora condenado pelo Tribunal do Júri por crime de homicídio, aguardando em liberdade o julgamento de recurso. 



    Nessa toada, verifica-se que Álvaro Joal, utilizando-se da oportunidade que lhe foi dada naquele feito, está sendo investigado de ter cometido novo delito contra a vida, que não teria se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, de maneira que a periculosidade em concreto resta evidenciada. 



    Outrossim, destaca-se que o fato ocorreu em Município de pequenas dimensões, onde delitos de tal envergadura são capazes de gerar verdadeiro pânico à sociedade. No ponto, evidente tratar-se de pessoa temida neste Município, dado o histórico já relatado. 



    (...) 



    Verifica-se, portanto, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra medida suficiente a evitar a prática de eventuais novos delitos. 



    Aliás, nem o uso de tornozeleiras eletrônicas e a localização sugerida pela defesa (residência do Sr. Sandro Johnston Prestes) coibiriam a prática de novo crime, servindo apenas como meio de vigilância e rastreamento. Dessa forma, constata-se a inviabilidade da substituição da prisão preventiva do acusado por quaisquer outras medidas cautelares previstas pela Lei n.º 12.043/11. 



    (...)



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, pelos argumentos acima exposados.” (e-doc. 11, p. 40-42; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul denegou a ordem no habeas corpus lá formalizado, aludindo à contumácia do paciente, já havendo sido condenado por outro crime contra a vida, à periculosidade do agente delitivo e à gravidade concreta do delito, entendendo ausente ilegalidade na imposição da prisão voltada à garantia da ordem pública. Segue ementa do acórdão supramencionado:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. TRATA-SE DE HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DE A.J.F.A., PRESO PREVENTIVAMENTE EM VIRTUDE DA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. À LUZ DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O PRESENTE WRIT, APURA-SE QUE A AUTORIDADE POLICIAL INSTAUROU PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO VOLTADO A ELUCIDAR A AUTORIA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO DE L.R.O.F., FATO OCORRIDO EM 16/01/22, POR VOLTA DAS 9H30MIN, NA ESTÂNCIA B., NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL/RS. SEGUNDO CONSTA NO DECRETO PRISIONAL, LANÇADO PELA E. MAGISTRADA, EM 18/01/22, CONSIDERANDO O CONTEXTO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS, O REGISTRO DE OCORRÊNCIAS E, PRECIPUAMENTE, OS ARQUIVOS DE MÍDIA JUNTADOS NOS AUTOS, HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. O MINISTÉRIO PÚBLICO OFERTOU DENÚNCIA CONTRA O PACIENTE EM 11/02/22, DANDO-O COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 121, §2.º, INCS. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 12, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO ESTATUTO REPRESSIVO. CONFORME A ACUSAÇÃO, O DENUNCIADO, IMBUÍDO DA INTENÇÃO DE MATAR, EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO À VÍTIMA R.O.F., O QUAL SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DA CABINE DE UM TRATOR, TRABALHANDO NA PROPRIEDADE RURAL PERTENCENTE AO SR. L.A.B.S. O CRIME FOI PRATICADO POR MOTIVO TORPE, NA MEDIDA EM QUE O DENUNCIADO NÃO ACEITA O FATO DE QUE A PROPRIEDADE RURAL – ESTÂNCIA B. –, ANTES PERTENCENTE À SUA FAMÍLIA E QUE FOI OBJETO DE DISPUTA JUDICIAL, TENHA SIDO VENDIDA A L.A.B.S., QUE ATUALMENTE ESTÁ EXPLORANDO ECONOMICAMENTE O LOCAL. A EXORDIAL ACUSATÓRIA FOI RECEBIDA, ATRAVÉS DE DECISÃO DISPONIBILIZADA NO SISTEMA EM 15/02/22. CONSTA, AINDA, QUE NO DIA 24/02/22, A AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INVIÁVEL, ASSIM, A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, COM A IMPOSIÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP), OU A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318 DO CPP), POIS MEDIDAS INSUFICIENTES E INADEQUADAS AO CASO. A PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NO CASO EM CONCRETO, ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTATA-SE QUE, DIVERSAMENTE DO ESGRIMIDO PELOS IMPETRANTES, A DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E A QUE DENEGOU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE ESTÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. O PACIENTE APRESENTA EXTENSA FOLHA DE ANTECEDENTES, E, NÃO BASTASSE ISSO, JÁ POSSUI UMA CONDENAÇÃO, LANÇADA EM 21/05/19, PELA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A VIDA. A TESE VENTILADA NO SENTIDO DE QUE AS PROVAS ATÉ ENTÃO PRODUZIDAS NÃO APONTAM O PACIENTE COMO AUTOR DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUE LHE FOI ATRIBUÍDA NÃO MERECE ACOLHIMENTO, POIS, ALÉM DE NÃO SER ESTE O CENÁRIO ATÉ ENTÃO ELUCIDADO NOS AUTOS, É CEDIÇO QUE O INSTITUTO DO HABEAS CORPUS É PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO E UNILATERAL, DESCABENDO DISCUSSÃO ACERCA DE ALEGAÇÕES QUE ENVOLVAM MATÉRIA DE FATO, SALVO QUANDO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, A EVIDÊNCIA APONTADA GRITA UM FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NO CASO. DE OUTRO LADO, NÃO SE DESCONHECE, EVIDENTEMENTE, A GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM A EXISTÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS E OS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EMBORA ACOSTADO TESTE DE ANTÍGENO DANDO CONTA QUE O PACIENTE TESTOU POSITIVO PARA O NOVO CORONAVÍRUS, ISSO NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À PRETENDIDA CONCESSÃO, UMA VEZ QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE A ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL SEJA NEGLIGENTE NA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE ISOLAMENTO NECESSÁRIAS OU QUE O SEGREGADO NÃO ESTEJA RECEBO O ADEQUADO TRATAMENTO INTRAMUROS. CONFORME BEM OBSERVOU MINISTÉRIO PÚBLICO, HÁ INFORMAÇÃO DANDO CONTA DE QUE "O PACIENTE JÁ CONCLUIU O CICLO VIRAL DA COVID-19, ENCONTRANDO-SE, INCLUSIVE, FORA DO ISOLAMENTO, ENFRAQUECENDO, MAIS AINDA, O PLEITO DE LIBERDADE". OS DEMAIS PROBLEMAS DE SAÚDE ENFRENTADOS PELO PACIENTE, RELATIVOS AO TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE RELATADO, FORAM OBJETO DE ENFRENTAMENTO PELO JUÍZO NA ORIGEM EM 19/05/22, ATRAVÉS DE DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTE, PORTANTO, ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE PERMITA O DEFERIMENTO DOS PEDIDOS FORMULADOS PELA DEFESA. A PRISÃO PREVENTIVA NÃO OFENDE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, NEM SE TRATA DE EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVÊ, NO SEU ART. 5º, LXI, A POSSIBILIDADE DE PRISÃO, DESDE QUE DECORRENTE DE ORDEM ESCRITA E FUNDAMENTADA. O CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANUNCIADO, EM SUMA, NÃO ESTÁ DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.” (e-doc. 11, p. 50; e-doc.-12, p. 1-2; grifos nossos). 



    10. O Superior Tribunal de Justiça manteve a óptica, ressaltando:



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, extraindo-se desta (fls. 584-586): 



    (...) “A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).” 



    (...)



    Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação idônea consistente na reiteração delitiva do réu, ora recorrente, uma vez que “o investigado responde e já tem condenação por homicídio consumado praticado anos atrás, na Comarca, revelando histórico de violência”, além da gravidade da conduta. 



    (...)



    “Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 750.378/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). 



    Acerca da incidência da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, recorta-se do aresto recorrido (fl. 493): 



    (...) De outro lado, não se desconhece, evidentemente, a gravidade das circunstâncias que envolvem a existência do novo coronavírus e os termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 



    Não há, contudo, elementos demonstrando que o paciente esteja debilitado por doença grave, ou da impossibilidade da concessão de tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, caso necessário. (...) 



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.(...)



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: RHC n. 140.629/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2/2021; RHC n. 107.101/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/2/2019; HC n. 374.102/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/11/2016; HC n. 299.762/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/10/2014. 



    Além disso, a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n. 755.804/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022; AgRg no RHC n. 171.839/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022. 



    Dessume-se da decisão agravada que o decreto de prisão ressaltou a gravidade concreta do delito – evidenciada pelo modus operandi da conduta – bem como a reiteração delitiva do recorrente, circunstâncias que demonstram o periculum libertatis do agravante, não havendo falar-se em ausência de fundamentação idônea, portanto.” (e-doc. 14, p. 32-35; grifos nossos).



    11. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, considerado o risco de reiteração delitiva, uma vez constatada a contumácia do paciente, ficando configurado o periculum libertatis. Ademais, demonstrou-se a imprescindibilidade da manutenção da custódia ante gravidade concreta do delito, consubstanciada por seu modus operandi, tendo em vista que, conforme se extrai dos autos, o paciente, em razão de disputa judicial de reintegração de posse, tentou matar a vítima, empregada do novo dono da propriedade (Estância Benvirá), enquanto este realizava serviço de roçagem no local.



    12. Não há ilegalidade a ser reconhecida. As premissas lançadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    13. Por fim, a pandemia ocasionada pela Covid-19, isoladamente, não justifica o afastamento da custódia. A observância da Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça reclama situação de risco evidente à saúde do preso, havendo a necessidade, no caso concreto, da comprovação de excepcionalidade a justificar o acolhimento do pedido. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; e HC nº 190.531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021. Além de não ter sido apontada ou comprovada, no caso, qualquer debilidade do estado de saúde do paciente, a referida Recomendação teve sua vigência limitada a 31/12/2021, nos termos do art. 1º, § 1º, da Recomendação CNJ nº 91, de 2021.



    14. Na espécie, a propósito, não foi apontada ou comprovada qualquer debilidade do estado de saúde do paciente a autorizar o cumprimento da prisão em domicílio.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Intime-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 



    Brasília, 5 de setembro de 2023



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator